Tribunal: TJSP
Processo: 1059490-78.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1059490-78.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada VALERIA FURLAN SILVINO
MIKULETIC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.127
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1059490-78.2017.8.26.0053.50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargantes: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
Embargada: VALÉRIA FURLAN SILVINO MIKULETIC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
vícios no decidido
Julgado que abordou as questões
relevantes postas nos autos
Recurso que, na verdade,
pretende a modificação do decidido, com nítido caráter
infringente Prequestionamento Necessidade de ocorrência
de omissão, contradição ou obscuridade.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do
V. Acórdão de fls. 213/222 que negou provimento ao reexame necessário e
recurso da SPPREV.
Requer a suspensão do processo até trânsito em
julgado do IRDR
Tema 21. Alega que houve omissão no tocante à
concessão de paridade e integralidade à Autora (01/10).
É o Relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Fotógrafa Técnico Pericial, pelo qual busca o direito o direito à
aposentadoria especial com paridade remuneratória e com proventos
integrais, sem a aplicação da Lei 10.887/04, garantido o vencimento da
última classificação atingida pelo servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação mandamental foi julgada procedente, houve
recurso da SPPREV, improvido por esta C. 9a Câmara de Direito Público, daí
os embargos de declaração.

A decisão, sentença ou o acórdão comporta embargos
de declaração tão-somente quando houver obscuridade ou contradição ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal.
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “o julgado padece de
omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”. Define que a
obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou
em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos,
págs. 588 e seguintes, Ed. RT).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra qualquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
As questões relevantes que motivaram a decisão foram
devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos deduzidos
nos autos.
No tocante à suspensão, por ocasião do julgamento dos
embargos
declaratórios
opostos
no
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000/50000, em 24.07.2020, a C. Turma Especial
Público reconheceu o exaurimento da eficácia da ordem de suspensão dos
processos individuais referentes ao Tema 21:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ 3.
Por
ocasião
do
julgamento
dos
presentes
embargos, por fim, propõe-se a esta Turma Especial que se reconheça
cessada a eficácia a ordem de suspensão de processos individuais, proferida
quando da instauração do IRDR.
Não se trata de efeito automático da inauguração do
incidente, nem de medida orientada a impedir a marcha de processos como
fim em si mesmo: a repercussão da ordem nas ações individuais apenas se
dá em caráter instrumental, e exclusivamente nos casos em que se estime
imprescindível estancar, antes mesmo da definição de tese jurídica pelo
Tribunal, a superveniência de decisões conflitantes. O problema não está
em serem os processos individuais objeto de decisão; mas sim na
possibilidade de que possam ser decididos de modo conflitante.
Concluído
o
exame
do
tema,
todavia,
esse
estancamento passa a ser efeito da própria definição, pelo Tribunal, da tese
jurídica uniformizadora. Esta já é aplicável mesmo antes do trânsito em
julgado do IRDR; e na hipótese de não ser confirmada pelos Tribunais
Superiores, os julgados que a tenham adotado serão suscetíveis de ajuste
pelos modos previstos no art. 1.040 e incisos do Código de Processo Civil.
Desde o julgamento do IRDR por esta Turma, portanto,
acha-se exaurida a eficácia da medida em questão; e aqui se propõe o
reconhecimento expresso dessa circunstância.
Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração, e pelo reconhecimento de que se acha exaurida a eficácia da
ordem de suspensão de processos individuais referentes ao tema.”

Desse modo, não mais se sustenta a hipótese da
suspensão do processo, devendo prosseguir regularmente.

Neste sentido:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Insurgência
contra decisão que determinou que se aguarde o
trânsito
em
julgado
do
IRDR
0007951-212018.8.26.0000. Prazo de 1 ano previsto
no artigo 980 exaurido. Não há notícia no IRDR da
manutenção
da
suspensão.
Decisão
reformada.
Recurso provido.”?
(Agravo
de
Instrumento 2097418-06.2020.8.26.0000; Relator(a):
Camargo Pereira Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
3a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
12/08/2020; Data de publicação: 12/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pretensão de policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil para ter determinada sua aposentadoria especial,
com integralidade e paridade
Tutela provisória
indeferida
Decisão a quo que se encontra em
consonância com a regra legal e com a jurisprudência
Inteligência dos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no
12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97

Necessidade de trânsito em julgado Impossibilidade
de concessão da liminar Determinação de suspensão
do processo, enquanto pendente IRDR sobre o tema
Inadmissibilidade
Julgamento ocorrido, depois do
prazo de um ano, com fixação de tese Inexistência de
óbice ao andamento ordinário do feito
Decisão
parcialmente reformada, para afastar a suspensão do
processo.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Visualizar Ementa Completa”?
(Agravo
de
Instrumento 2165183-
91.2020.8.26.0000; Relator(a):
Vicente
de
Abreu Amadei; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
1a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
04/08/2020; Data de publicação: 04/08/2020)

Verifica-se que o V. Acórdão esclareceu que a Autora
faz jus à integralidade e paridade uma vez que ingressou no serviço público
antes da EC 41/2003.
Relembre-se:
“E, no âmbito da Justiça Estadual, no julgamento do
Mandado de Injunção n° 0521674-31.2010.8.26.0000, o C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça denegou a ordem por reconhecer a existência
de norma que regulamenta a aposentadoria de policiais civis, no caso, a LC
n° 51/85 e a LCE n° 1.062/2008.

Com a nova redação dada pela Lei Complementar no
144/2014, o art. 1o, da LC no 51/85 passou a dispor o seguinte:

“Art. 1o - O servidor público policial será aposentado:
(...)
II
- voluntariamente,
com
proventos
integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se mulher”.

Tal dispositivo encontra consonância com a Lei
Complementar Estadual no 1.062/2008, que dispensou o requisito idade
para os policiais que ingressaram na carreira antes da EC no 41/2003 (art.
3o), bastando apenas o cumprimento dos requisitos “trinta anos de
contribuição previdenciária” e “vinte anos de efetivo exercício em cargo de
natureza estritamente policial” se homem (art. 2o, incs. II e III) e “após 25
(vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15
(quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se
mulher” (art.
1o,
da
LC
51/85), embora
não
tenha
mencionado
expressamente se tratar de aposentadoria integral.

E, não há como se afastar a incidência da LC no 51/85
(redação nova) ao presente caso, tendo em vista que tal norma decorre da
competência legislativa concorrente para tratar de matéria previdenciária.

Cabe salientar que a competência concorrente impõe
que a matéria em questão (aposentadoria especial prevista no art. 40, par.
4o, da CF) seja regulada uniformemente, no âmbito nacional, cuja iniciativa
decorre do Presidente da República. Aos Estados cabe a suplementação
normativa (art. 24, par. 2o, CF), sem transgredir a Lei Federal existente.

A LC no 144/2014, como se viu, garantiu ao servidor
policial a aposentadoria com proventos integrais.

No
caso, verifica-se
que a servidora preencheu os
requisitos necessários à aposentadoria especial com proventos integrais,
nos moldes LC no 51/85 (alterada pela LC no 144/2014), somado ao teor
da LCE no 1.062/2008.

Além
disso,
ao
contrário
do
que
argumenta SPPREV, é de rigor o reconhecimento do direito à paridade
remuneratória.

A Emenda Constitucional no 41/2003 modificou a
redação do parágrafo 8o, do art. 40, da Constituição Federal, para extinguir
a paridade entre os vencimentos dos servidores da ativa e os proventos dos
inativos ou pensões. Todavia, a nova redação não atinge o direito adquirido
daqueles que já eram servidores públicos ou já se encontravam
aposentados até a data da vigência da referida emenda, nos exatos termos
do art. 6o, aclarado ainda mais pela EC no 47/2005.

Frise-se que a impetrante já estava investida em cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público antes da promulgação das referidas emendas.

Dessa forma, a Emenda Constitucional não pode
retroagir para retirar as garantias conferidas aos servidores antes de sua
vigência, não se vislumbrando afronta aos parágrafos 1o, 3o, 4o, 8o, 17, do
artigo 40, da Carta Magna.

A EC no
41/2003
só
tem
aplicação
para
quem
ingressou no serviço público a partir de sua vigência. Por conseguinte,
afasta-se a aplicação da Lei no 10.887/2004, já que garantida a paridade
remuneratória.

Atente-se, ainda, ao fato de ter sido declarado
inconstitucional o art. 15, da Lei no 10.887/2004, pelo Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, na parte que estabelece o índice de reajuste para os
servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 15 da
Lei Federal n° 10.887/2004, com a redação dada pela
Lei n° 11.784/2008. Dispositivo que estabelece que os
proventos de aposentadoria dos servidores titulares de
cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações "serão reajustados, a
partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em
que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de
previdência social". Invasão da autonomia dos Estados,
Municípios e Distrito Federal para a definição dos
índices de reajuste dentro de seus respectivos regimes
previdenciários. Violação do art. 24, inciso XII e §§ 1o
e
2o,
da
Constituição
Federal.
Arguição
procedente.” (TJSP
Órgão Especial
Arguição de
Inconstitucionalidade 0262860-39.2012.8.26.0000

Rel. Antônio Luiz Pires Neto j. 27.03.2013).

No mais, pelo C. Supremo Tribunal Federal foi
determinada a restrição da aplicabilidade do preceito contido no art. 15, da
Lei no 10.887/2004, com a redação atribuída pela Lei no 11.784/2008, aos
servidores ativos e inativos bem como pensionistas da União, daí porque
não mais observado por outros entes federativos:

“A par da controvérsia de fundo, de índole material, há
a problemática alusiva à competência para dispor sobre a revisão dos
proventos. Se, de um lado, é certo que a Constituição de 1988, ao referir-
se a lei, remete, de regra, à federal, de outro, não menos correto, é que, a
teor do disposto no artigo 24, inciso XII, dela constante, surge a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para
legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, forçoso
é concluir que a regência federal deve ficar restrita, como previsto no § 1o
do citado artigo 24, ao estabelecimento de normas gerais. Ora, não se pode
concluir que, no âmbito destas últimas, no âmbito das normas gerais,
defina-se o modo de revisão dos proventos.
Sob esse ângulo, tenho como relevante a articulação
do Estado do Rio Grande do Sul no que aponta o vício formal quanto à
observância do artigo 15 da Lei no 10.887/2004 relativamente aos
respectivos servidores.
[...]
Cumpre ter presente, então, que da mesma forma que
normatização da revisão geral do pessoal da ativa cabe ao próprio Estado,
compete à unidade da Federação legislar sobre a revisão do que percebido
pelos inativos e pensionistas, sob pena de o sistema ficar capenga, ou seja,
ter-se a regência da revisão do pessoal da ativa mediante lei estadual e dos
inativos e pensionistas via lei federal. Nada justifica esse duplo enfoque,
cumprindo a uniformização de tratamento” (Medida Cautelar na ADI no
4.582/DF, Plenário, Relator Ministro Marco Aurélio, J. 28.09.2011).

No presente caso, comprovados os requisitos exigidos
pela
LC
no
51/85
(redação
da
LC
no
144/2014),
e
ingresso da impetrante no serviço público antes da EC no 41/2003, é
evidente que faz jus aos proventos integrais e paridade, sendo de rigor
a manutenção da r. sentença.

Nesse sentido:

“Apelação.
Mandado
de
Segurança.
Auxiliar
de
papiloscopista policial. Aposentadoria especial. Regime
previdenciário próprio. Recepção da Lei Complementar
no
51/85
pela
Constituição
Federal
de
1988.
Reconhecimento da aposentadoria com proventos
integrais e paridade. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (Apelação no 1045121-16.2016.8.26.0053,
Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 14.08.2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança Preventivo.
Aposentadoria
Especial.
Papiloscopista
Policial.
1.
Pretensa concessão da segurança para reconhecer o
direito à aposentadoria especial com integralidade e
paridade.
Sentença
que
denegou
a
ordem.
Inviabilidade. Reforma. 2. Lei especial, específica da
carreira policial, votada no apagar das luzes da ordem
governamental anterior, com tal privilégio. Servidor
que preencheu os requisitos legais. Direito à paridade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralidade remuneratória. Sentença reformada. Precedentes desta Corte. Dado provimento ao
recurso.” (Apelação no 1038551-14.2016.8.26.0053,
Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 28.06.2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
POLICIAL
CIVIL
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
-
INTEGRALIDADE E PARIDADE - LEI COMPLEMENTAR
N.o 51/85 E EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 41/03 -
Auxiliar de Papiloscopista
Pedido de concessão de
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
de proventos - A impetrante conta com mais de 25
anos de tempo de serviço e 15 anos de atividade
estritamente policial - Aplicação da Lei Complementar
n.o 51/85, recepcionada pela Constituição Federal -
Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal -
Ingresso no serviço público antes do advento da
Emenda Constitucional n.o 41/03 - Inteligência da Lei
Complementar Estadual n.o 1.062/08 - Cabimento da
aposentadoria especial, com proventos integrais e
paridade remuneratória com os servidores da ativa
Segurança denegada - Reforma da sentença - Recurso
de
apelação
provido.” (Apelação
no
1025601-70.2016.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo de
Oliveira, j. 31.05.2017)

“MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público Estadual
- Papiloscopista Policial - Concessão de aposentadoria
especial - Cabimento - Preenchimento dos requisitos
constantes na Lei Complementar no 51/85 - Paridade e
integralidade de vencimentos devidos aos servidores
que ingressaram no serviço público antes da Emenda
Constitucional no 41/03 - Precedentes - Segurança
concedida na 1a Instância - Sentença mantida -
Recursos
não
providos.” (Apelação
no
1056162-77.2016.8.26.0053,
Rel.
Des.
Leme
de
Campos, j. 29.05.2017)”

Portanto, é certo que as questões invocadas nos
embargos não configuram quaisquer vícios perpetrados pela decisão
impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, as Embargantes levantam aspectos que mais
demonstram inconformismo com a decisão, do que propriamente tendente
a solucionar qualquer vício do v. Acórdão.
Ao não se conformar com a conclusão adotada, a parte
se esforça em encontrar defeitos formais no julgado, quando, na verdade,
frise-se, se insurge quanto à solução adotada por esta Câmara, sem que
fosse demonstrado um vício embargável.
Em verdade, conforme já dito, ressalta manifesto o fim
infringente que se pretende imprimir pelo manejo de embargos de
declaração.
Os
embargos se prestam
a sanar,
se
existentes, obscuridades, omissões, contradições ou
erro
material no
julgado, e não para que se conforme a decisão ao entendimento
do recorrente.
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa,
pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando
os pontos no qual se fundou, com inversão em consequência, do resultado
final.

Logo, não se verificam quaisquer dos vícios processuais
hábeis a ensejar propositura de Embargos de Declaração,
devendo as Embargantes fazerem uso dos meios próprios de revisão.

Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator